Tribunal: TJES
Processo: 5008861-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008861-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELISMAR SCHEREDER

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS PELO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário decorrente de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que concedeu a segurança pleiteada por Elismar Schereder contra ato do Secretário Municipal de Saúde, determinando a realização dos exames de Elastase Pancreática Fecal, vitamina B1 e B3, em razão do estado de saúde do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação do município de fornecer os exames médicos pleiteados pelo impetrante, em virtude do seu quadro clínico e do direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo art. 196 da CF, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, o que inclui a prestação de exames médicos necessários ao tratamento de pacientes.

A divisão administrativa de competências entre os entes federativos não exime o município da responsabilidade de prestar assistência à saúde, tendo em vista a solidariedade prevista no art. 198 da CF e ratificada pela Lei 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde (SUS).

Comprovada a necessidade dos exames por meio de laudos médicos, impõe-se ao município a obrigação de custeá-los, em benefício de paciente em condição de hipossuficiência.

A intervenção judicial, no caso, não viola o princípio da separação dos poderes, pois busca garantir o tratamento digno e imediato ao paciente, assegurando o cumprimento de direitos fundamentais, sem burla à fila do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A prestação de assistência à saúde, incluindo o fornecimento de exames médicos, é dever solidário dos entes federativos, sendo o município obrigado a custear os procedimentos necessários ao tratamento de pacientes hipossuficientes, quando comprovada a necessidade por laudo médico.

A intervenção judicial para assegurar o fornecimento de tratamentos de saúde não viola o princípio da separação dos poderes, desde que respeitados os direitos fundamentais do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5008861-43.2023.8.08.0014

PARTES:
ELISMAR SCHEREDER E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA

REMETENTE
:
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos do mandado de segurança impetrado por Elismar Schereder em face de ato dito coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde, que concedeu a ordem mandamental.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em decorrência do seu quadro de saúde, o impetrante pleiteou a realização dos exames de Elastase Pancreática Fecal, vitamina B1 e B3, o que restou acolhido pelo juízo
a quo.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença, pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Infere-se do dispositivo, portanto, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

Assim, restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente.

Por fim, a medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)